Tribunal: TJPA
Processo: 0838866-23.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838866-23.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ESPORTIVA SAO PEDRO

APELADO: SILVIO HUMBERTO GOMES MAIA, WILSON RODRIGUES GONCALVES, RUTH DOURADO GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA ANULADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INÉRCIA DA PARTE AUTORA E AO ÔNUS DA PROVA – INOCORRÊNCIA – PONTO EXPRESSAMENTE ENFRENTADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE DO ART. 438, I, DO CPC – INEXISTÊNCIA – FUNDAMENTO APLICADO À LUZ DA SITUAÇÃO CONCRETA DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL E RECONHECIMENTO DE ÓBICE CARTORÁRIO – CONTRADIÇÃO APENAS APARENTE – VALORAÇÃO DE ALEGAÇÃO PROCESSUAL NÃO REFUTADA PELO EMBARGANTE – MATÉRIA DE MÉRITO JÁ DECIDIDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL DEMONSTRADO – TESES JURIDICAMENTE IDENTIFICÁVEIS – MERO DISSENSO INTERPRETATIVO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão do ônus probatório e da suposta inércia da parte autora, concluindo que, diante de alegação concreta e não refutada de recusa cartorária — exigência de mandado judicial para expedição de certidões do distribuidor —, o dever de cooperação processual (art. 6º do CPC) impunha ao juízo de origem a adoção de providências para suprir o impasse, antes de extinguir o processo por indeferimento da inicial. Discordância com esse raciocínio é questão de mérito, não vício de integração do julgado.

2.

. Não há omissão quanto à inaplicabilidade do art. 438, I, do CPC quando o acórdão expressamente ampara nesse dispositivo a determinação de expedição de ofício ao cartório distribuidor, à vista da situação concreta relatada nos autos — resistência do órgão à entrega das certidões sem intervenção judicial —, e não de sua incidência em abstrato. A tese de que o preceito se restringe a provas que, por sua natureza, dependem de requisição judicial é argumento de mérito já enfrentado, insuscetível de reapreciação em embargos de declaração.

3.

A alegada contradição entre a ausência de prova documental da recusa cartorária e a conclusão do acórdão sobre a existência do obstáculo é meramente aparente. O julgado não afirmou haver comprovação documental da recusa; reconheceu a existência de alegação processual registrada nos autos e não impugnada pelo embargante, concluindo, a partir daí, que o juízo deveria ter diligenciado para suprir o impasse antes de extinguir o processo. Trata-se de operação lógica interna coerente, e não de contradição sanável pela via dos embargos de declaração. A pretensão de rediscutir a valoração das circunstâncias fáticas configura reexame de mérito inadmissível.

4.

Quando o embargante articula teses juridicamente identificáveis — concernentes aos limites do princípio da cooperação processual, à distribuição do ônus da prova e ao âmbito de aplicação do art. 438, I, do CPC —, ainda que equivocadas e sem configurar vícios reais no julgado, há mero dissenso interpretativo, insuficiente para caracterizar a má-fé processual. Precedente do STJ.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SILVIO HUMBERTO GOMES MAIA (embargante), em face do acórdão de Id nº 31672417, prolatado por esta 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0838866-23.2018.8.14.0301, ajuizada por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPORTIVA SÃO PEDRO – ABESP, contra sentença que havia indeferido a petição inicial e extinguido o processo sem resolução de mérito, em ação de usucapião.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ABESP, reconhecendo que o não cumprimento integral da emenda da inicial decorreu de obstáculo externo — a recusa do Cartório Distribuidor em fornecer as certidões sem apresentação de mandado judicial —, e não de inércia injustificada da autora. Reconheceu-se, ainda, que o magistrado de origem deveria ter expedido ofício diretamente ao distribuidor, nos termos do art. 438, I, do CPC, em observância ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF). Anulou-se a sentença com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

O embargante, em síntese, alega: a) omissão quanto à inércia objetiva da parte autora, que não teria apresentado qualquer prova documental da suposta recusa cartorária; b) omissão acerca do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), que incumbiria exclusivamente à autora demonstrar o obstáculo alegado; c) omissão e inaplicabilidade do art. 438, I, do CPC ao caso, porquanto as certidões do distribuidor seriam acessíveis a qualquer interessado sem necessidade de requisição judicial; d) contradição entre a ausência de prova documental da recusa cartorária e a conclusão do acórdão de que teria havido óbice imputável a terceiro.

Requer, ao final, a sanação dos vícios apontados, com efeito infringente, para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A embargada apresentou impugnação (Id nº 33130796), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por litigância de má-fé

É o relatório. À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço dos embargos de declaração, presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, porém, não merecem provimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado a sanar vícios formais do julgado, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o rol taxativo do art. 1.022 do CPC. Não se prestam ao reexame de questões já decididas, tampouco funcionam como sucedâneo recursal para fins infringentes.

A pretensão do embargante, contudo, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. O que se busca, na essência, é a reforma do acórdão sob o disfarce de vícios formais inexistentes. Passo à análise pontual de cada alegação.

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso quanto à ausência de diligência da autora e quanto à distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC), deixando de apreciar o argumento de que caberia à autora demonstrar documentalmente a recusa do Cartório Distribuidor.

A alegação não prospera. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão ao reconhecer que constava dos autos a alegação da parte autora sobre a resistência do Cartório Distribuidor, e que, diante desse cenário, o magistrado de origem deveria ter expedido ofício para suprir o impasse, em vez de imputar à parte o ônus de produzir prova que dependia de intervenção judicial. Eis o trecho do julgado:

"[...] consta dos autos alegação de obstáculo real, qual seja, a recusa do Cartório Distribuidor em fornecer as certidões sem a apresentação de mandado judicial, circunstância que motivou o requerimento de intervenção do juízo. Assim, entendo que o magistrado deveria ter expedido o ofício diretamente ao distribuidor, a fim de suprir o impasse, e não extinguir o processo."

Dessa forma, o acórdão não se omitiu quanto ao ponto. Ao contrário, valorou a narrativa dos autos e, com base nos princípios da cooperação processual e do acesso à justiça, concluiu pela necessidade de adoção de providências pelo juízo. A discordância do embargante com esse raciocínio é questão de mérito, não de integração do julgado.

Quanto ao ônus da prova, registre-se que o acórdão não o transferiu ao Judiciário de forma genérica. O entendimento exarado foi de que, havendo alegação plausível de obstáculo extrajudicial em ação que tramita sob o pálio da gratuidade de justiça, o dever de cooperação processual impõe ao juiz a adoção de medidas que viabilizem o cumprimento da diligência. Esse raciocínio é compatível com a jurisprudência do TJPA e de outras Cortes, conforme precedentes citados no próprio acórdão.

O embargante sustenta que o art. 438, I, do CPC só se aplica quando a prova, por sua natureza, depende de requisição judicial, o que não seria o caso das certidões do distribuidor, acessíveis a qualquer interessado mediante simples pedido administrativo.

Também aqui inexiste omissão. O acórdão aplicou o art. 438, I, do CPC como fundamento para a expedição do ofício judicial ao distribuidor, justamente porque havia alegação concreta de que o cartório se recusava a fornecer os documentos sem mandado. Independentemente de ser ou não obrigatória a intervenção judicial em condições normais, o fato é que, no caso concreto, a parte relatou resistência do órgão extrajudicial à entrega das certidões. Essa circunstância específica é que autorizou — e recomendou — a intervenção do juízo.

A tese do embargante de que o dispositivo seria inaplicável in abstracto não infirma a lógica do acórdão, que partiu da situação concreta dos autos. Não há, portanto, omissão a ser suprida.

O embargante aponta contradição ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a inexistência de prova documental da recusa cartorária e, mesmo assim, concluído que havia óbice externo imputável ao distribuidor.

O acórdão não afirmou que havia prova documental da recusa. Reconheceu que havia alegação nos autos, não refutada pelo embargante, de que o cartório exigiu mandado judicial para fornecer as certidões. A partir dessa alegação — que é fato processual registrado nos autos —, concluiu que o magistrado deveria ter diligenciado para esclarecer ou suprir o impasse, em vez de extinguir o processo. Essa é uma operação lógica interna ao decisum, coerente e não contraditória.

A invocação de que não há "prova mínima" da recusa cartorária diz respeito à valoração das circunstâncias fáticas — questão de mérito já apreciada e decidida. Embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir tal análise.

A embargada requereu a condenação do embargante por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80, VII, e 1.026, § 2º, do CPC, ao argumento de que os embargos ostentariam caráter manifestamente protelatório.

O pedido não merece acolhimento.

A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa ou de abuso processual objetivamente verificável, não sendo suficiente, para tanto, o simples fato de o recurso ostentar caráter infringente ou de as teses nele veiculadas não encontrarem acolhida neste juízo ad quem. O manejo de embargos de declaração para fins infringentes, por si só, não autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando ausente prova de que o embargante agiu com consciência da improcedência do recurso ou com o deliberado propósito de retardar o feito.

No caso em apreço, o embargante articulou teses juridicamente identificáveis — concernentes à distribuição do ônus da prova, aos limites do princípio da cooperação processual e à inaplicabilidade do art. 438, I, do CPC —, que, embora não se configurem como vícios reais do julgado, decorrem de interpretação possível, ainda que não compartilhada por este Colegiado. A litigância de má-fé pressupõe má-fé demonstrada, e não mero dissenso interpretativo. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial dominante:

"A condenação por litigância de má-fé requer a demonstração inequívoca da má-fé da parte, não se podendo presumir referida conduta pelo simples fato de o recurso não ter sido provido." (STJ, AgInt no AREsp 1.684.943/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12/03/2021)

Assim, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela embargada.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 20/05/2026